Tribunal: TJDFT
Processo: 0704825-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704825-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Itaú Unibanco S/A Agravados: Saulo Andrade de Paula Souza ASC Distribuidor Atacadista Importador e Exportador de Produtos Alimentícios - Eireli D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Itaú Unibanco S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos do processo no 0718812-51.2022.8.07.0020. A análise das razões recursais (Id. 55702852) evidencia que, a despeito de ter a agravante mencionado a interposição do agravo de instrumento com requerimento de “efeito ativo”, não articulou argumentos destinados à demonstração da presença dos requisitos ensejadores da concessão de eventual medida liminar. Além disso, a recorrente também não formulou requerimento de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal em sua peça recursal, o que torna inviável a análise a respeito da possibilidade de concessão de eventual medida emergencial no presente momento. Assim, aos agravados para que se manifestem a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 9 de fevereiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator